Tribunal: TJSP
Processo: 1504905-21.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria – Pavimentação Asfaltica dos exercícios de 2014 a 2017 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inexistência de ofensa à Súmula 392 do STJ - Hipótese de sucessão tributária – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Contribuição de Melhoria – Pavimentação Asfaltica dos exercícios de 2014 a 2017 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada – Extinção do feito – Inadmissibilidade – Inexistência de ofensa à Súmula 392 do STJ - Hipótese de sucessão tributária – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral (art. 113, §2o, do CTN) – Possibilidade de substituição da CDA – Observância do art. 2o, §8o, da LEF – Prosseguimento da demanda – Recurso da Municipalidade provido.